Tribunal: STF
Processo: Rcl 66325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO E “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por L.P.C.I.S. e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100579-24.2016.5.01.0007, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, M.R.C., sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.



    3. Assevera que “as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, prestou serviços na 'condição de corretor de imóveis autônomo', por intermédio de CONTRATO DE ATIVIDADE DE CORRETOR AUTÔNOMO” (e-doc. 1, p. 5). 



    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, reformou a sentença para reconhecer o vínculo empregatício.



    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para a sua concessão. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, as decisões reclamadas, proferidas na ação trabalhista “e, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”, ou para que seja proferida outra decisão “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (e-doc. 1, p. 26).



    7. Em 11/03/2024, proferi despacho de instrução do feito (e-doc. 22).



    8. A Secretaria Judiciária certificou que não foram recebidas as informações requisitadas à autoridade reclamada (e-doc. 26).



    9. Determinada a citação do beneficiário, restou frustrada (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    14. No ensejo, consigno que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:  



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).



    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    17. Assim, em casos como o presente, envolvendo contratação autônoma de natureza civil, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.



    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da desconsideração do contrato, da presunção da relação de emprego e da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da acórdão reclamado (e-doc. 19, p. 1; 4-7; grifos acrescentados):



    “RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. RELAÇÃO DE EMPREGO. O contrato de trabalho é a expressão jurídica correspondente a tal relação de trabalho subordinado, se aperfeiçoando no mundo do direito diante da capacidade laborativa, do objeto lícito da prestação laboral e da inexistência de qualquer requisito substancial que o nulifique. Vale lembrar que o "contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego" (art. 442 CLT) e que poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado (art. 443 CLT), sendo "objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes" (art. 444 CLT). No caso, restou evidenciado o caráter oneroso, de trabalho não eventual, infungível, executado sob a direção e para o proveito econômico de empresa que assume os riscos da atividade. Logo, estão presentes os pressupostos da relação de emprego. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido.



    (...)



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO - MÉDIA SALARIAL



    A r. sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente o pedido, nos seguintes moldes:



    (...)



    Insurge-se o autor alegando que a reclamada, ante a prova dividida, não se desincumbiu do ônus que lhe competia e, assim, em obediência às regras que norteiam a distribuição do ônus da prova, tal fato seria suficiente para ensejar a reforma da decisão a quo, para que seja reconhecido o vínculo de emprego entre as partes. 



    Analiso. 



    Com efeito, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 442, define contrato de trabalho como "o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego". 



    Ou seja, havendo uma relação fática de emprego, independentemente da vontade das partes, a forma jurídica correlata deve ser, necessariamente, a do contrato de trabalho. 



    A prestação de serviços realizada por pessoa natural, de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste e sua direção, em atividade onerosa configura uma relação de emprego. 



    O ônus probatório do vínculo de emprego, via de regra, compete ao autor, quando negada a prestação de serviços pelo demandado, por se consubstanciar em fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 818 da CLT. Contudo, nas hipóteses em que a empresa confirma a prestação, mas nega o liame de emprego, afirmando ser a relação de outra natureza, e.g. autônoma, atrai para si o ônus probatório, já que fato modificativo do direito da parte autora.



    A segunda hipótese é a dos autos, sendo, pois, ônus da reclamada a comprovação de que a prestação de serviços ocorreu, regularmente, sem a presença dos requisitos do vínculo empregatício.”



    19. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de atividade de corretor autônomo (e-doc. 9), o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    20. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo comercial estabelecido entre a parte reclamante e o trabalhador autônomo, corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes.



    21. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores de imóveis por imobiliárias, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” 



    (Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5625. 



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” 



    (Rcl nº 71.810-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 13/12/2024; destaques no original)



    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    23. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    24. Assevero, ademais, que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado.



    25. Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator